Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-93.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo a pagar ao autor em R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, sustenta que, diante da reação a provocação do autor, que o chamou de "macaco", o que lhe causou um sofrimento psicológico intenso, acabou reagindo em um momento de descontrole emocional motivado por um ataque racista, o que deve ser entendido como uma resposta imediata e instintiva da legítima defesa da sua honra e dignidade, de modo que o pedido de indenização por danos morais deve ser improcedente. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64724565). Contrarrazões apresentadas (ID 64724571).
3. Consta dos autos que o autor teria sido agredido fisicamente pelo réu, confessado em sede de contestação, corroboradas pelo boletim de ocorrência (ID 64724020), laudo de exame de corpo de delito, fotos e relatório médico (ID 64724022, 64724054 e 64724053). Embora de todo reprovável e inaceitável o suposto comentário de cunho racista, não há qualquer prova idônea nos autos. O réu não trouxe qualquer testemunho que corroborasse tal assertiva.
4. Diante desse quadro, não há como deixar de reconhecer a existência de dano moral, uma vez que, como consequência da agressão, o autor sofreu danos à sua integridade física, ultrapassando os limites de uma discussão acalorada. O réu se excedeu no momento da discussão, apresentando uma conduta desproporcional ao iniciar a agressão física, o que configura ato ilícito.
5. Em relação ao valor fixado, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenado o recorrente vencido em custas e em honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante art. 85, §8o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.